Tribunal: TJBA
Processo: 0502131-59.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMENTA Apelação Criminal nº 0502131-59.2019.8.05.0146 Foro de Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma Recorrente: Ricardo de Assis Santos Puridade Advogados: Thiago Franco Cordeiro, Rommel Lincoln de Sa Roriz Neves e Uira Lima Benevides Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Mayumi Menezes Kawabe Procuradora de Justiça: Lícia Maria de Oliveira Relator: Julio Cezar Lemos Travessa EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 306 E 309 DO CTB. 1.PRELIMINAR 1.1 PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ACOLHIMENTO. APELANTE ATUALIZOU O ENDEREÇO NA AUDIÊNCIA. JUÍZO PRIMEVO DETERMINOU A INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO SURSIS. MANDADOS DE INTIMAÇÃO COM ENDEREÇOS DIVERSOS DO INFORMADO EM AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO REQUEREU A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO E, SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA, JUÍZO A QUO DECIDIU PELA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA DECISÃO REVOCATÓRIA NULA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA SUPERVENIENTE. 2. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADO. CONCLUSÃO: CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº. 0502131-59.2019.8.05.0146, sendo Recorrente RICARDO DE ASSIS SANTOS PURIDADE e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO na PRELIMINAR, para desconstituir a sentença condenatória recorrida, decretar a nulidade do processo a partir da decisão que revogou a suspensão condicional do processo, e determinar o retorno do feito ao Juízo a quo, para o devido processo legal aplicável à espécie, ficando prejudicado o exame do mérito do recurso, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa RELATOR